Tribunal: TJSP
Processo: 1018370-95.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Mandado de Segurança. Alegação de que fas jus à isenção tributária, em razão de vinculação do empreendimento ao programa MCMV, na forma que dispõe a Lei n. 13.580/2009. Sentença que concedeu a segurança, a fim de determinar que os incentivos previstos na Lei 13.580/2009 sejam concedidos à impetrante, declarando, com isso, a inexigibilidade dos emolumentos e dos tributos abarcados pela respectiva

Ementa:
Mandado de Segurança. Alegação de que fas jus à isenção tributária, em razão de vinculação do empreendimento ao programa MCMV, na forma que dispõe a Lei n. 13.580/2009. Sentença que concedeu a segurança, a fim de determinar que os incentivos previstos na Lei 13.580/2009 sejam concedidos à impetrante, declarando, com isso, a inexigibilidade dos emolumentos e dos tributos abarcados pela respectiva lei municipal (ISS, ITBI, taxas e emolumentos municipais). Pretensão à reforma. Desacolhimento. Lei Municipal 13.580/2009 que, na forma de seu artigo 3o, concede isenção de emolumentos municipais e tributos àqueles empreendimentos que se enquadrem no quanto previsto no artigo 1o, ambos da referida lei. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1018370-95.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e SECRETÁRIO DE FINANÇAS
DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado RESIDENCIAL JDL
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018370-95.2019.8.26.0114 -Voto no 18537
2
Voto n. 18537
Ano 2020
Apelação/Remessa Necessária n. 1018370-95.2019.87.26.0114
Comarca:
Campinas
Apelantes:
Secretário de Finanças de Campinas e
Município de Campinas e
Juízo Ex Officio
Apelado :
Residencial JDL Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
Mandado de Segurança. Alegação de que fas jus à
isenção
tributária,
em
razão
de
vinculação
do
empreendimento ao programa MCMV, na forma que
dispõe a Lei n. 13.580/2009. Sentença que concedeu a
segurança, a fim de determinar que os incentivos
previstos na Lei 13.580/2009 sejam concedidos à
impetrante, declarando, com isso, a inexigibilidade dos
emolumentos e dos tributos abarcados pela respectiva lei
municipal (ISS, ITBI, taxas e emolumentos municipais).
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Lei Municipal
13.580/2009 que, na forma de seu artigo 3o, concede
isenção de emolumentos municipais e tributos àqueles
empreendimentos que se enquadrem no quanto previsto
no artigo 1o, ambos da referida lei. Sentença mantida.
Recurso não provido.

I Relatório
Trata-se de reexame obrigatório e recurso voluntário de
apelação (p. 207/216) interposto pelo Secretário de Finanças de Campinas e
Município de Campinas em face da r. sentença de p. 199/204, a qual concedeu
a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Residencial JDL Empreendimento Imobiliário Spe Ltda., a fim de
determinar que os incentivos previstos na Lei 13.580/2009 sejam concedidos à
impetrante, declarando, com isso, a inexigibilidade dos emolumentos municipais e
dos tributos abarcados pela respectiva lei municipal (ISS, ITBI, taxas e
emolumentos).
Alegam os apelantes, em síntese, que (I) a análise da demanda
requer produção de provas, inexistindo direito líquido e certo; (II) a via judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018370-95.2019.8.26.0114 -Voto no 18537
3
não pode substituir a via administrativa; (III) o lançamento combatido atende aos
requisitos do artigo 142 e foi realizado por órgão competente, sendo o ato
administrativo presumidamente válido, até prova em contrário, o que significa
que eventual vício ou nulidade em sua formação não restou demonstrado pela
parte adversa; (IV) de acordo com o parecer técnico citado às p. 213, as
condições estabelecidas pela lei para gozo da isenção se referem às famílias e não
aos empreendimentos habitacionais, motivo pelo qual a isenção deve ser
concedida sob condição resolutória; (V) se a própria lei de isenção Municipal no
13.580/2009, em seu artigo 3o, cria condições, não é o caso de mandado de
segurança, pois a condição retira a certeza do direito. Requer a reforma da r.
sentença recorrida, nos termos das razões recursais (p. 207/216).
Em suas contrarrazões, a apelada sustenta, em apertada
síntese, que (I) há nítido interesse de agir; (II) supostos lançamentos tributários
específicos não são objeto do mandamus, que tem como objeto o direito líquido e
certo de não ver cobrados de si os tributos cobertos pela isenção de que trata a
Lei 13.580/2009; (III) o seu direito líquido e certo decorre da verificação dos
requisitos da lei, sendo cabível, assim, o Mandado de Segurança; (IV) a isenção da
Lei Municipal no 13.580/09 é incondicionada, posto que inexistem outras leis ou
sequer decretos e atos do Poder Executivo condicionando a fruição da isenção à
prestação de contrapartidas; (V) não há vícios que possam infirmar o seu direito
de fruir do benefício fiscal da Lei no 13.580/09, uma vez que o único requisito
legalmente exigido é o empreendimento estar cadastrado no Programa MCMV
(comprovado pelo descritivo de p. 33/49 e declaração definitiva de
enquadramento de p. 65/66); (VI) a simples leitura dos termos da lei conduzem à
conclusão de que não há previsão de cadastramento do empreendimento na
SEHAB/COHAB, mas apenas das famílias, como, inclusive, reconhece a
apelante às p. 214; (VII) está em curso a incorporação e construção de
empreendimento com finalidade residencial e interesse social, vinculado ao
programa “Minha Casa Minha Vida”, destinado a famílias de baixa renda
enquadradas na faixa 2 (dois) do programa (até 6 salários mínimos), toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018370-95.2019.8.26.0114 -Voto no 18537
4
documentação de âmbito municipal relacionada à aprovação e execução da obra
foi obtida (p. 53/57, p. 58/59, p. 67/68), comprovando-se que o
empreendimento é regular e que foram cumpridas todas as exigências impostas
pela administração da Prefeitura Municipal de Campinas; (VIII) restou
comprovada a vinculação do empreendimento ao MCMV (p. 65/66) e inexiste
qualquer procedimento junto à SEHAB/COHAB para cadastro de
empreendimentos com o fim de fruição do benefício fiscal, já que aquela afirmou
que nenhum cadastro naquele órgão seria necessário para a fruição de isenções (p.
76/78); (IX) de acordo com o CTM (Lei 5.626/1985), a SEPLURB é órgão
incompetente para negar a concessão do benefício fiscal, já que, de acordo com o
que prevê o artigo 143 do referido códex tributário, competiria ao Ilmo.
Secretário de Finanças de Campinas o poder de decisão, em última instância,
acerca do lançamento e cobrança de tributos; (X) foi injustamente coagido a
recolher tributos sob pena de não poder dar andamento ao seu empreendimento.
Requer o desprovimento do recurso, com a condenação dos apelantes ao
pagamento integral das custas e despesas processuais (p. 222/229).
Dispensou-se a abertura de vista à Procuradoria-Geral de
Justiça que, em casos semelhantes (a exemplo das apelações n.
1003208-49.2019.8.26.0053,
1059799-65.2018.8.26.0053,
1060126-44.2017.8.26.0053 e 1019533-41.2015.8.0053), exarou parecer no
sentido da inexigibilidade de sua intervenção no feito, vez tratar-se de direito
disponível.
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do
CPC/2015.
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução
772/2017 e não houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo
estabelecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018370-95.2019.8.26.0114 -Voto no 18537
5
II Fundamentação
O recurso, tempestivo (p. 206) e isento de preparo, não
comporta provimento.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de inadequação da via
eleita. Direito líquido e certo é aquele que não precisa da dilação probatória para
ser demonstrado, pois os elementos de plano apresentados ou indicados se
mostram aptos a comprovar a sua existência e o seu limite. No caso concreto, os
elementos trazidos aos autos são suficientes para a solução da controvérsia.
Afasta-se também a preliminar de falta de interesse de agir.
Os documentos de p. 145 e seguintes demonstram que a via administrativa não
trouxe êxito à pretensão da apelada, autorizando, assim, a busca pela via judicial.
No mais, cumpre registrar que o artigo 1o da Lei Municipal n.
13.580/20091 assim preceitua:
Art. 1o - Fica instituído no âmbito do Município de Campinas o
Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais Populares, vinculado
ao Programa Federal "Minha Casa, Minha Vida".
Parágrafo Único - Os incentivos previstos na presente Lei
destinam-se a empreendimentos voltados a famílias com
renda mensal de até 06 (seis) salários mínimos, e que,
obrigatoriamente, estejam cadastradas na Secretaria
Municipal de Habitação - SEHAB ou na Companhia de
Habitação Popular - COHAB Campinas.
Art. 2o - [...]
Art. 3o Os empreendimentos de que trata a presente Lei ficam
isentos dos seguintes tributos:
I - taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes
urbanísticas, de análises, aprovações e certificados de conclusão;
II - ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens
Imóveis - incidente sobre a primeira transmissão do imóvel
produzido com base na presente Lei, ao adquirente cadastrado na
SEHAB ou COHAB.
III - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -
incidente sobre a execução por administração, empreitada ou
subempreitada de construção civil, de obras hidráulicas e outras
obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive
1 Conforme consulta pública disponível em http://sagl-portal.campinas.sp.leg.br/generico/pdfJS/viewer_html?file=http://sagl-
portal.campinas.sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/25466_texto_integral.pdf?1560275861.35

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018370-95.2019.8.26.0114 -Voto no 18537
6
serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil,
a reparação, conservação, reforma e demolição de edifícios,
prestados diretamente para implantação de parcelamento do solo
e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multi familiares;
§ 1o - A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo
refere-se aos serviços prestados no próprio local da obra ou com
esta especificamente relacionados, previstos na Lista de Serviços
que integra a Lei no 12.392, de 25 de outubro de 2005, Item 7 de
Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,
construção
civil,
manutenção,
limpeza,
meio
ambiente,
saneamento e congêneres.
§ 2o - A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços
relacionados ao programa previsto nesta Lei, não mencionados no
inciso III deste artigo, será de 2% (dois por cento).
§ 3o - As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota
estipulada no § 2o deste artigo abrangem o período compreendido
entre a data de protocolo do pedido de aprovação do
empreendimento até a data de expedição do Certificado de
Conclusão de Obras CCO.
§ 4o - O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o
tributo foi regularmente pago em momento anterior à publicação
desta Lei.
Como destacado quando do julgamento do AI n.
2125354-40.2019, interposto contra a decisão de primeiro grau pela qual foi
negada a liminar, a leitura do parecer técnico de p. 63/64 indica que a norma a ser
observada para a concessão da isenção é aquela constante do parágrafo único do
art. 3o da LM 13.580/2009. No mais, de acordo com a autoridade impetrada, a
expedição do alvará de execução do empreendimento estava condicionada à
apresentação de declaração da CEF acerca da faixa de renda mensal a qual
destinado e de documento “atestando o vínculo com a SEHAB ou COHAB, conforme
estabelecido no parágrafo único da Lei Municipal 13.580/2009, ou pagamento das taxas de
saída conforme boletim de cálculo”.
Oportuno se ressaltar que, dentre os documentos que instruem
a petição inicial, verifica-se declaração emitida pela Caixa Econômica Federal, a
qual demonstra a comprovação acerca do enquadramento das unidades quanto à
faixa (faixa 2 do MCMV) de renda mensal a qual destinado o empreendimento (p.
66).
Quanto à comprovação de vínculo com a SEHAB ou
COHAB, não se verifica tal exigência para fruição da isenção de que trata LM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018370-95.2019.8.26.0114 -Voto no 18537
7
13.580/2009, diante de seus termos e da obrigatória interpretação literal (art. 111
do CTN).
Não há na LM 13.580/2009 previsão de que o
empreendimento esteja cadastrado na SEHAB/COHAB, mas sim de que “as
famílias” estejam cadastradas junto a tais órgãos. Ademais, o documento de p. 78
destes autos, emitido pela COHAB, indica a inexistência de meios para a
realização de tal cadastro.
Assim, não há motivos para que a municipalidade exija da
impetrante/apelada os tributos e emolumentos de que trata o artigo 3o da LM
13.580/20092, conforme bem concluiu o juízo a quo, que assim consignou em sua
r. sentença:
“[...] Pelas simples leitura do dispositivo acima, em que pesem as
alegações da Municipalidade, verifica-se que os incentivos
previstos pela lei são destinados aos "empreendimentos", não
havendo razão em negá-los e condicioná-los ao futuro
cadastramento das famílias no programa. [...]”
Destarte, mais não é preciso dizer e, ausentes motivos
para sua reforma, fica mantida integralmente a r. sentença recorrida por
seus próprios fundamentos, aos quais ficam acrescentados os expostos
neste voto.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo
1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
2 O alvará de execução foi emitido em 17.08.2017 (p. 68 dos autos principais), mediante o pagamento das
taxas e emolumentos de que tratam os documentos de p. 83/93 (dos autos principais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018370-95.2019.8.26.0114 -Voto no 18537
8
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)